Tribunal: STJ
Processo: 0322394-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030218 - PI(2025/0322394-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DRIELLE GONCALVES TELES (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DE MORAES CAVALHEIRO - RJ230019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade na escolha do
regime prisional que autorize a concessão da ordem
de ofício, pois, a despeito de a pena definitiva ter sido
fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a
natureza e a quantidade de droga apreendida
configuram circunstância judicial desfavorável, nos
termos do
da
o que
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
autoriza o recrudescimento do modo carcerário.
4. "É incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental, sendo vedada a dedução, nessa fase, de
teses não suscitadas oportunamente, em razão da
preclusão consumativa".
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55182158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f8a9d5fa-041e-4d30-9fd0-c36713aa5342

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/03/2026
18/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f8a9d5fa-041e-4d30-9fd0-c36713aa5342

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030218 - PI(2025/0322394-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DRIELLE GONCALVES TELES (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DE MORAES CAVALHEIRO - RJ230019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade na escolha do
regime prisional que autorize a concessão da ordem
de ofício, pois, a despeito de a pena definitiva ter sido
fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a
natureza e a quantidade de droga apreendida
configuram circunstância judicial desfavorável, nos
termos do
da
o que
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
autoriza o recrudescimento do modo carcerário.
4. "É incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental, sendo vedada a dedução, nessa fase, de
teses não suscitadas oportunamente, em razão da
preclusão consumativa".
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54876821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:02
Código de Controle do Documento: 175fd6fc-f0f4-44aa-934b-6f0c17165ed2

Trata-se de agravo regimental interposto por DRIELLE GONÇALVES
TELES contra a decisão de fls. 1.606-1.614, que não conheceu do habeas
, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena.
corpus
Nas razões deste recurso, a defesa alega constrangimento ilegal na
manutenção do regime semiaberto, porque a pena foi reduzida para 2 anos, 8
meses e 20 dias e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, segundo
sustenta, impõe o regime aberto.
Relata excesso de prazo e morosidade burocrática na execução
penal, com lapso para progressão já alcançado em
mas sem efetiva
31/10/2025,
concessão, mantendo a agravante presa em regime e estabelecimento
incompatíveis.
Defende que o recambiamento para o Piauí é indevido e prejudicial,
pois a paciente reside em São Paulo com seus filhos, o que recomenda solução
que preserve vínculos familiares e sociais.
Expõe que houve erro no cálculo da fração de progressão, corrigido
para
com base no
§ 3o, da LEP, em razão da condição de mãe de
1/8
art. 112,
crianças menores, o que reforça o direito ao regime aberto ou à soltura.
Aduz, em complemento, primariedade, bons antecedentes e
inexistência de circunstâncias judiciais negativas, além de prevenção desta
Corte Superior após o redimensionamento da pena e necessidade de imediata
intervenção para cassar o recambiamento e determinar a soltura.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
fixação do regime inicial aberto ou a progressão ao regime aberto.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
(fl. 803).
14/2/2023
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Documento eletrônico VDA54876821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:02
Código de Controle do Documento: 175fd6fc-f0f4-44aa-934b-6f0c17165ed2

Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
Documento eletrônico VDA54876821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:02
Código de Controle do Documento: 175fd6fc-f0f4-44aa-934b-6f0c17165ed2

criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
12/8/2024,
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Ademais, quanto à escolha do regime prisional, não há teratologia ou
manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, pois, a
despeito de a pena definitiva ter sido fixada em patamar inferior a 4 anos de
reclusão, a natureza e a quantidade de droga apreendida configuram
circunstância judicial desfavorável (fls. 65-66), nos termos do
da
art. 42
o que autoriza o recrudescimento do modo carcerário.
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54876821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:02
Código de Controle do Documento: 175fd6fc-f0f4-44aa-934b-6f0c17165ed2

Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a
natureza e a quantidade de droga justificam, além da majoração da pena-base
na primeira fase da dosimetria da pena, a fixação de regime mais gravoso
quando considerada a sanção imposta (AgRg no HC n.
relator
910.018/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1o/
).
7/2024
Com igual orientação:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA
DA
PENA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REPRIMENDA
BÁSICA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
CRITÉRIO
DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
LEGALIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS. REGIME MAIS GRAVOSO. NEGATIVA DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
4. No caso, foi reconhecida circunstância judicial
desfavorável relativa à quantidade de droga, a qual justifica
a imposição de regime mais gravoso e também o
afastamento da substituição da pena, de acordo com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
856.541/MS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024,
grifei.)
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra decisão que não conheceu do
pedido de habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem,
de ofício, para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas.
2. O agravado foi condenado, em primeiro grau, às penas de 07
(sete) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa, como incurso no
caput,
art. 33,
c/c
artigo 40, inciso III, ambos da
O Tribunal de
Lei n. 11.343/2006.
origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a
Documento eletrônico VDA54876821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:02
Código de Controle do Documento: 175fd6fc-f0f4-44aa-934b-6f0c17165ed2

agravante referente à calamidade pública e redimensionar as
penas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a aplicação da minorante
do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
é cabível no caso em que há alegação de dedicação do réu a
atividades criminosas.
4. Outro ponto é verificar a adequação do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena, considerando a
quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do
caso.
III. Razões de decidir
5. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para
afastar a minorante do tráfico privilegiado, baseada em histórico
infracional, não é idônea, pois não demonstra a
contemporaneidade dos atos infracionais com o crime em
apuração.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são, por
si sós, suficientes para afastar a aplicação do redutor especial,
conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça e no Supremo Tribunal Federal.
7. A fixação do regime semiaberto, ainda que a pena seja
inferior a 04 (quatro) anos, é possível quando presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme arts. 33, §§
2o e 3o, do CP e 42 da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da minorante do tráfico
privilegiado não pode ser afastada com base em histórico
infracional sem demonstração de contemporaneidade. 2. A
quantidade e a natureza da droga apreendida não são
suficientes, por si sós, para afastar a aplicação do redutor
especial. 3. O regime inicial semiaberto é adequado quando há
circunstâncias desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
§§ 2o e 3o; Código Penal,
art. 33,
art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel.
EREsp 1.916.596/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg no
08/09/2021;
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.259.011/ES,
julgado em
STF, ARE
Rel. Min. Gilmar
23/3/2023;
666.334/AM,
Mendes, Pleno.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
977.022/SP,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
3/9/2025,
8/9/2025,
Documento eletrônico VDA54876821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:02
Código de Controle do Documento: 175fd6fc-f0f4-44aa-934b-6f0c17165ed2

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE
DROGAS. REGIME PRISIONAL.
1. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma suficiente,
considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, em
conformidade com o
da
e com a
art. 42
Lei n. 11.343/2006
jurisprudência do STJ.
2. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais na
primeira fase da dosimetria da pena, especialmente a
natureza e quantidade da droga apreendida, justifica a
imposição do regime inicial fechado, conforme o
§
art. 33,
2o, b, e § 3o, do Código Penal.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi
devidamente fundamentada, não havendo direito subjetivo do
réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância
judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A pretensão de reexame de provas para afastar as premissas
fáticas do acórdão recorrido é inviabilizada pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.834.810/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2025,
grifei.)
9/12/2025,
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.

§
4o,
DA

ART.
33,
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
LEI No 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
6. Quanto ao regime inicial fechado, sua imposição foi
fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis,
notadamente
na
natureza
e
na
quantidade
dos
entorpecentes apreendidos, em conformidade com os arts.
33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e com as Súmulas no
no
e no
440/STJ,
718/STF
719/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
pode ser afastada com base em elementos
Lei no 11.343/2006
concretos que indiquem a dedicação do agente à atividade
criminosa. 2. A fixação do regime inicial fechado é admissível
quando baseada em circunstâncias judiciais concretas, como a
quantidade e diversidade das drogas apreendidas."
Documento eletrônico VDA54876821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:02
Código de Controle do Documento: 175fd6fc-f0f4-44aa-934b-6f0c17165ed2

Legislação relevante citada:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
§§ 2o e 3o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.049.263/MG,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN
25.02.2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp n. 2.414.025/MG,
Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
REsp n. 2.099.150/MG,
Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp n. 2.223.978/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
1.023.326/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
1.030.338/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 17.09.2025.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Pires
AREsp n. 2.305.712/SP,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
grifei.)
18/11/2025,
Por fim, em relação às teses atinentes à execução da pena, trata-se
de indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o
conhecimento da matéria.
Além disso, "[é] incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental,
vedada
pela
preclusão
consumativa"
(AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.627.526/SC,
em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54876821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:02
Código de Controle do Documento: 175fd6fc-f0f4-44aa-934b-6f0c17165ed2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.218 / PI
Número Registro: 2025/0322394-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017229120158180026 1132172015 17229120158180026
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO DE MORAES CAVALHEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO DE MORAES CAVALHEIRO - RJ230019
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: DRIELLE GONCALVES TELES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORRÉU
: ANTONIO SOUZA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DRIELLE GONCALVES TELES (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO DE MORAES CAVALHEIRO - RJ230019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA55148490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 8e51b8d0-76a7-4826-8d71-ab5d8f71ff4c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 8e51b8d0-76a7-4826-8d71-ab5d8f71ff4c